Tribunal: TJDFT
Processo: 0015139-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015139-55.2016.8.07.0003 RECORRENTES: ANTONIO JOSE CRUZ ALVES, ANTONIO JOSE CRUZ ALVES, OLAIANE CARDOSO SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS (03) ANOS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. 3. Se ainda não se passaram três (3) anos desde o fim do prazo de suspensão do processo, impõe-se reconhecer que não se operou a prescrição intercorrente sobre a pretensão do credor. 4. Apelo provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, ao contar o prazo prescricional a partir da segunda suspensão do processo por insuficiência de bens. Afirma que a contagem do prazo da prescrição intercorrentes começou em 18/10/2018 e, com isso, o prazo trienal terminaria em 18/10/2021. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assento: Após a obrigação ter sido parcialmente satisfeita e não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora, o processo foi novamente suspenso, desta vez por meio da decisão de ID no 41820995, proferida em 01/02/2019, na qual o Juízo a quo, assim como na decisão anterior, afirmou que, “consoante o disposto no art. 921. § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data”. Inclusive, em decisões posteriores, como nas de ID no 41821010, no 41821014 e no 41821024, o Juízo recorrido afirmou que o processo estava suspenso desde a decisão de 01/02/2019. Dessa forma, impõe-se reconhecer que não se operou a prescrição intercorrente sobre a pretensão do credor, uma vez que ainda não se passaram três (3) anos desde o fim do prazo de suspensão do processo (ID 45933976) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023